Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-80.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito - RSE No. Processo : 0703859-80.2020.8.07.0011 Recorrente : ANDRELINA BRAZ DOS SANTOS Recorridos : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se os patronos do Assistente de Acusação, Lindomar Ribeiro, para apresentação das contrarrazões ao recurso da ré. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado